Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717107-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO, PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO JULIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO e PEDRO HENRIQUE SACRAMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo no 0742148-73.2024, que manteve a sua prisão preventiva. Em sua petição (Id 71349563), sustentam os reclamantes que estão presos preventivamente desde 23/01/2025, pela acusação da suposta prática dos crimes de estelionato e associação criminosa. Acrescentam que, em 23/04/2025, a prisão preventiva foi mantida, sem novos elementos que justificassem a sua manutenção. Argumentam que a decisão que manteve a prisão preventiva estaria carente de fundamentação, pois se limitou a reafirmar os mesmos argumentos genéricos e abstratos utilizados na decretação original da prisão, e seria desproporcional, tendo em vista que outros empregados da pessoa jurídica já foram soltos. Defendem, ainda, que “quanto a justificativa da negativa de substituição da prisão por medidas cautelares, uma vez que na primeira fase da operação promitto já medidas cautelares já haviam sido aplicadas, ressalta-se que não se trataram de medidas cautelares pessoais do rol do art. 319 do CPP, mas sim bloqueio de bens e valores DE TERCEIROS, o qual não era de conhecimento dos reclamantes e jamais poderia já que não se trataram de medidas em seu desfavor. As “medidas cautelares” que o juízo reclamado se refere que teria ocorrido em outubro de 2024, foi determinado pela decisão ID 213363574 se trataria de o bloqueio somente das contas da MAIS BSB ASSESSORIA FINANCEIRA e do acusado M. H. V. dos S.” Salientam excesso de prazo para a instrução processual, porquanto já se passaram mais de três meses desde o recebimento da denúncia, sem que tenha havido qualquer avanço na fase instrutória, tendo em vista a ausência de citação de um dos réus, que se encontra em outro Estado da Federação. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. O art. 69, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a Reclamação se sujeita ao pagamento de preparo. Não há qualquer exclusão apenas pelo fato de o processo ser criminal. Diante do exposto, INTIMEM-SE os reclamantes, por meio de seu advogado, para efetuar o pagamento do preparo ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 5 dias, com fulcro no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR